Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726880-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0064182-95.2011.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136904254 dos autos originários) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo agravante, sob o fundamento de que não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, sendo aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, segundo o qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Prossegue aduzindo que o presente feito é abrangido pelo processo “pai” n. 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015 - PJe), onde se determinou a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens, razão pela qual não haveria que se falar em prescrição intercorrente. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta que a execução fiscal, ajuizada em 18 de março de 2011, pelo Distrito Federal em face do Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, refere-se ao pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente ao ano de 2010, representado pelas inscrições de nos 50146989600, 50148608159, 50147007637, 50148635407, 50146814282, 50145416322, 50146814320 e 50148416349. Aduz que durante o período de 18 de março de 2011 até 24 de agosto de 2018, o agravado se manteve inerte, sem juntar qualquer manifestação processual, fazendo com que o processo ficasse parado durante 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses, o que acarretou a prescrição intercorrente. Ressalta que o fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo “pai” acima mencionado, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou nos autos de origem qualquer documento que fizesse prova de suas alegações. Afirma que tal reconhecimento pelo juízo a quo, sem a comprovação documental pelo agravado, violaria o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Pondera, ainda, que eventual afirmação de que a paralisação decorreu por culpa exclusiva do Judiciário, afronta o argumento de comparecimento espontâneo do réu e importaria em retirar o dever imprescindível do ente público de acompanhar todos os atos processuais. Fundamenta que o impulso oficial não é um princípio absoluto, devendo o credor sair de sua inércia, independentemente de ser ou não provocado, para colaborar com o prosseguimento da execução. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela confirmação da tutela, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Comprovantes do pagamento do preparo recursal juntados ao ID 48677304. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, está configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, em relação aos créditos fiscais representados pelas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nos 50146989600, 50148608159, 50147007637, 50148635407, 50146814282, 50145416322, 50146814320 e 50148416349 (ID 39631716 – pág. 20 dos autos de referência) Inicialmente, cumpre destacar que a ação de execução que deu origem a arguição de pré-executividade fora ajuizada em 18/03/2011 (autos no 2011.01.1.0450790-0), portanto, o presente recurso deve ser examinado à luz dos dispositivos legais vigentes à época, quais sejam: Código Tributário Nacional, com redação a partir da Lei Complementar n. 118/2005; Código de Processo Civil de 1973 e Lei n. 6.830/1980. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único do referido dispositivo legal, em sua redação prevê como causas interruptivas da prescrição: pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; o protesto judicial; qualquer ato judicial que constituísse em mora o devedor; e, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importasse em reconhecimento do débito pelo devedor. Ademais, o Código de Processo Civil vigente à época do ajuizamento da demanda, em seu artigo 219, determinava o seguinte: Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. §1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. §2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. §3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. §4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Em relação à prescrição intercorrente, vale observar o que determina o artigo 40 da Lei n. 6.830/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. §1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. §2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. §3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. §4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. §5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. Infere-se da leitura do dispositivo legal acima transcrito que, uma vez ajuizada a ação executiva fiscal e, após regular citação dos executados, não sendo encontrado bens dos devedores, o processo será suspenso por um ano e o curso da prescrição será interrompido. Porém, transcorrido o interstício anual sem localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático; sendo que a interrupção do curso da prescrição intercorrente somente se dará com a efetiva constrição patrimonial e citação. Confira-se o teor da ementa do aludido julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. No caso em exame, verifica-se na peça exordial (ID 39631716 – pág. 7 e 20 dos autos de referência – Pje 0064182-95.2011.8.07.0015) que em 18/03/2011, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal (no 2011.01.1.045079-0) visando ao pagamento de dívida tributária, constituída em 01/05/2010, sob as inscrições nos 50146989600, 50148608159, 50147007637, 50148635407, 50146814282, 50145416322, 50146814320 e 50148416349, referentes aos valores de Imposto Predial e Territorial - IPTU e Taxa de Limpeza Urbana -TLP, no valor de R$ 108.396,97 (cento e oito mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), o qual atingiu o valor de R$ 136.637,55 (cento e trinta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em 18/03/2011. Ademais, cumpre salientar que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 22/07/2011 (autos no 2011.01.1.045079-0), e que estes autos, foram associados aos autos no 2011.01.1.045100-5, que deu origem no PJe ao processo de execução n° 0064203-71.2011.8.07.0015. Em relação à execução de origem, o agravante apresentou a exceção de pré-executividade na data de 28/06/2018 (ID 39631716, págs. 6/11 – autos de origem), no qual foi proferida a decisão agravada nos seguintes termos (ID 136904254): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição intercorrente do crédito tributário. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a parte executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Em prosseguimento, a prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, segundo o qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido naqueles autos. Desse modo, não há que se falar, mais uma vez, em prescrição intercorrente, pois houve citação e penhora frutífera antes do transcurso do lustro prescricional nos autos do processo pai 2011.01.1.045100-5 (PJe 0064203-71.2011.8.07.0015), conforme já decidido naqueles autos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos. Intimem-se. Conforme mencionado na decisão supratranscrita, os autos originários, junto com outras várias execuções que tramitam contra o agravante, tiveram a sua associação ao processo-pai, fato este que pode ser corroborado na decisão proferida sob o ID 70878437 e pelas petições juntadas pelo próprio agravante sob os IDs 74835300 e 163011765, no processo n. 0064203-71.2011.8.07.0015, in verbis: Trata-se de processo pai que abrange várias execuções fiscais do grupo econômico OK, em que se busca patrimônio dos executados para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 70878437). O DISTRITO FEDERAL, usando da faculdade do artigo 28, da Lei 6.830 de 1980, pediu a reunião de diversas execuções fiscais na execução número 2011.01.1.045100-5, o que foi atendido por esse Douto Juízo (ID 74835300i). 2. Em audiência realizada na data de 25.6.2014, o Juízo desta Vara de Execuções Fiscais fez constar que o ato processual era tanto relativo ao processo pai - Execução Fiscal no 2011.01.1.045100-5, quanto a todas as demais execuções em curso na Vara às quais foram distribuídas ate a data de 12.12.2014 (ID 163011765) O Distrito Federal, na data de 26/08/2019, peticionou sob o ID 43138355 (autos-pai n 0064203-71.2011.8.07.0015), requerendo que fossem excluídas da relação apensada algumas das execuções contra o GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, pedido que fora deferido pelo Juízo da 1a Vara de Execuções do Distrito Federal (ID 62499591), nos seguintes termos: 6) ID 43138355 O Distrito Federal informa que peticionou em várias execuções fiscais, entendendo ser mais adequado que sejam analisados os requerimentos de penhora de imóveis nos autos em que formulados do que neste processo-pai. Verifica-se que o Exequente relacionou 271 processos nessa situação. A fim de evitar tumulto processual, defiro o requerimento para determinar a exclusão do processo-pai de todos os processos relacionados na petição ID 43138355. A Secretaria deverá certificar nos processos excluídos, distribuídos até 12/12/2014, que as referidas partes executadas já foram citadas no processo-pai, conforme se depreende do histórico noticiado no despacho ID 43138332. (ID 62499591 – autos n. 0064203-71.2011.8.07.0015) – grifamos. Contudo, na referida lista, não constam os autos de origem, o que faz concluir que a execução que deu origem à exceção de pré-executividade, aqui debatida, ainda permanece apensada aos autos-pai, os quais tiveram sua tramitação suspensa na data de 27/08/2021 (ID 100827347 dos autos 0064203-71.2011.8.07.0015), em razão do parcelamento administrativo do débito pela agravante. Ressalte-se que no processo n. 0064203-71.2011.8.07.0015, 30/03/2023, foi requerido pelo agravado nova suspensão pelo prazo de 01 (um) ano – ID 154180613, e que na data 01/06/2023, fora formulado novo pedido de desconsideração do pedido de suspensão, tendo o agravante também peticionado no ID 163011765, requerendo que o exequente esclareça as execuções que não foram objeto de parcelamento junto ao REFIS-DF. Contudo, tais pedidos ainda não foram analisados pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Importante salientar, que o próprio juízo de origem ressaltou que o agravante sequer tinha sido citado nos autos originários, dando-se por citado no momento do seu comparecimento espontâneo. Dessa forma, conclui-se que não restou configurada a inércia do Fisco quanto à citação do executado e movimentação processual, visto que, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, fora perfectibilizada a relação processual com o comparecimento espontâneo do executado, em 28/06/2018 (ID 39631716 – pág. 6 – autos de origem), conforme reconhecida na decisão agravada. Sobreleva-se que, como a morosidade em realizar a citação do executado e na eventual apreciação de diligências com vistas à satisfação do crédito exequendo se deu exclusivamente por causas imputáveis ao serviço judiciário, de acordo com o artigo 219, §2o, do Código de Processo Civil de 1973 e a Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exequente não pode ser prejudicado. Ademais, em que pese a morosidade do juízo a quo na realização do mandado de citação no processo de origem, o exequente requereu, reiterada e tempestivamente, a realização de diligências com vistas à satisfação de seu crédito – requerimentos que, inclusive, foram apreciados nos autos associados no 0064203-71.2011.8.07.0015. Portanto, não se vislumbrando a inércia ou desídia do exequente, além de restar pendente, por vários anos, o cumprimento por parte da secretaria no que tange a expedição de citação da parte executada, por causas exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo óbice a probabilidade do direito alegado. Para corroborar tal entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante teor da Súmula 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. 3. Nesses casos, deve ser aplicada a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1722282, 07141861520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 2. A prescrição intercorrente se consuma quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, por incúria da Fazenda Pública. 3. Não há inércia do credor capaz de justificar a ocorrência de prescrição intercorrente quando pende de apreciação pedido de penhora de bens. 4. A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705934, 07432527420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 10/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CTN 174. CITAÇÃO EFETIVADA.AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ART. 240, § 3o, DO CPC/15 E SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 2. Na hipótese em tela, observa-se que, ao noticiar a realização da citação das Executadas, em 6/7/2007, o oficial de justiça certificou, também, que deixou de realizar qualquer constrição diante da ausência de localização de bens penhoráveis, fato que ensejou a aposição de carimbo de vista dos autos à Fazenda Pública do Distrito Federal, datado de 5/10/2007, após o qual o feito permaneceu paralisado até 22/6/2020, quando foi certificada a digitalização do processo. 3. Apesar da existência do carimbo de vista à Procuradoria datado de 5/10/2007, da análise acurada dos autos depreende-se que o processo, que à época ainda era físico, não chegou a ser efetivamente entregue na Procuradoria do DF, pois, do contrário, haveria necessariamente nos autos o respectivo carimbo de devolução e recebimento dos autos à Vara de Execuções Fiscais, o que não ocorreu. 4. Saliente-se que, mesmo sem carimbo que atestasse a devolução dos autos, o processo se encontrava em cartório quando foi encaminhado à digitalização, em 19/12/2017, o que reforça a conclusão no sentido de que o feito permaneceu paralisado, na serventia judicial, por todo esse período. 5. Nesse contexto, deve ser afastada a prescrição intercorrente, pois aplicável à espécie o disposto no art. 240, § 3o, do CPC/15, bem como na Súmula 106 do c. STJ, uma vez que a paralisação do processo é imputável ao serviço judiciário. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1435474, 00264402520048070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INICIAL OU INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. DEMORA NA CITAÇÃO E NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 1.1. Recurso aviado na busca pelo acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, a fim de que fosse reconhecido, que, os débitos constantes nos autos do processo de origem, foram fulminados pelo instituto jurídico da decadência e prescrição, nos termos do art. 174 (redação original antes da LC 118/05), art. 173, e, art. 156, V, todos do Código Tributário Nacional, e, por consequência, fosse julgado extinto os autos do processo de origem. (...) 3. Da prescrição. 3.1. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 3.2. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional. 3.3. Nos termos do art. 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. 3.4. Nada obstante, na hipótese concreta, a data da interrupção da prescrição deve ser considerada a da citação pessoal, consoante normativo anterior à modificação acarretada pela Lei Complementar no 118/05. 3.5. Destarte, se a execução fiscal foi proposta antes da alteração do art. 174, I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118/05 (em 06/02/02), a regra legal que disciplina a interrupção da marcha prescricional é aquela do art. 174, I, do CTN, em sua redação originária ("pela citação pessoal feita ao devedor"), de sorte que o prazo quinquenal de prescrição apenas encontraria marco de interrupção quando da citação. 3.6. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do CTN). E o marco interruptivo, no caso, é a citação válida do devedor (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação original), eis que o despacho ordenando a citação ocorreu antes da vigência da LC no 118/05, que deu nova redação ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 4. O crédito tributário foi definitivamente constituído em 19/04/01. O DF ajuizou a execução fiscal em 06/02/02. Observa-se dos autos que após a realização de diligências frustradas para a localização dos executados, o exequente pediu a citação por edital em 2006. 4.1. Contudo, os autos apenas foram conclusos ao magistrado da origem, à época, em 19/10/17. E mesmo depois da conclusão, não consta dos autos qualquer decisão referente ao pedido de citação por edital. 4.2. Nessa linha, é possível verificar que o processo recebeu andamento somente alguns anos depois. 4.3. Além disso, nota-se que, na primeira tentativa de citação após o decurso de tempo experimentado, os executados foram localizados (em 27/04/17), tanto que apresentaram petições no feito, incluindo a exceção de pré-executividade rejeitada. 4.4. Assim, observa-se que a demora na citação se deu exclusivamente pelos mecanismos da Justiça, o que se adequa à hipótese prevista na Súmula no 106 do STJ. 4.5. Portanto, não se vislumbrando a inércia do exequente, não há que se falar em acolhimento da arguição de prescrição. 4.6. Nesse sentido, quanto à demora na realização de diligências, tampouco pode se falar em decurso de prazo prescricional intercorrente, porque não evidenciada a paralização em virtude de inércia do exequente. A demora quanto ao pedido de citação dos executados deu-se, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial. 4.7. Portanto, uma vez não verificada a conduta desidiosa do exequente, não há se falar em prescrição inicial ou intercorrente, visto que a demora na citação e no cumprimento dos demais atos processuais se deu exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1424574, 07030591720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito alegado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023 às 19:01:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora